Tribunal: TJPA
Processo: 0810353-18.2019.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810353-18.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA DAS GRACAS CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
OMISSÕES
NO JULGADO IMPUGNADO. PERTINÊNCIA QUANTO AO FATO DO ACÓRDÃO NÃO HAVER SE PRONUNCIADO A RESPEITO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO DECIDIDO NA ADI 5.090/DF. VÍCIO SANEADO. EM RELAÇÃO À ALEGAÇÃO DE OMISSÃO RELATIVAMENTE À TESE FIRMADA NO RESP 1.614.874 – TEMA 731 DO STJ A DECISÃO EMBARGADA FOI EXPRESSA EM AFASTÁ-LA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO SUSCITADO. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO NA PRESENTE SEDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE TÃO SOMENTE PARA SANEAR UMA DAS OMISSÕES APONTADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis de junho a três de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra acórdão de id. 13825164, que negou provimento ao recurso de apelação cível e, em remessa necessária, modificou a sentença no que diz respeito aos
seus capítulos referentes às verbas advocatícias e juros e correção monetária
, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. SUSPENSÃO DETERMINADA PELO STF NA ADI 5090/DF. PRECEDENTE QUE É INAPLICÁVEL À QUESTÃO SOB ANÁLISE. TEMA 1.170 DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO VISANDO A SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. A INTELIGÊNCIA DO § 5º DO ART. 1.035 DO CPC NÃO IMPÕE COMO CONSEQUÊNCIA AUTOMÁTICA A SUSPENSÃO PROCESSUAL QUANDO RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL, CONFORME DECIDIDO NO RE 966177 -RG. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões recursais (id. 7735304), o embargante sustentou ter havido omissões no decisório embargado, havendo
a necessidade de aplicação da TR como índice de correção monetária, conforme definido no tema 905 do STJ, assim como seria imperativa a suspensão do processo face a decisão na ADI 5090 pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios.

No id. 14282654, foram apresentadas as contrarrazões ao vertente recurso.

Após, vieram os autos conclusos para decisão.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO.

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Desde logo, forçoso dizer que vislumbro apenas uma omissão indicada pelo recorrente no julgado impugnado.

De fato, o acordão não se pronunciou a respeito do pedido de suspensão do feito em razão do decidido na ADI 5.090/DF, o que passo a fazer agora.

No caso em tela, alega o ora embargante que a decisão proferida na
ADI 5.090 determina a suspensão de tramitação de todos os processos correlatos
.

Ocorre que a matéria discutida em tal ADI versa sobre se a aplicação da TR ao saldo das contas do FGTS ocasiona enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo).

Logo, não se refere ao presente caso, em que a municipalidade ré é a responsável pelo depósito nas contas vinculadas ao FGTS na instituição bancária operadora do fundo, que não participa desta relação processual.

Nesse sentido, colaciono jurisprudências com o mesmo entendimento,
verbis:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS - STF -
ADI 5090 - DÉBITO DECORRENTE DA NULIDADE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - INAPLICABILIDADE
- CONTRATO TEMPORÁRIO IRREGULAR - FGTS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - RE 870947 ED - HIPÓTESES DE ADMISSIBILIDADE - OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. -
A suspensão nacional de processos determinada pelo STF na ADI nº 5.090, que se refere à remuneração de valores já depositados nas contas dos trabalhadores vinculadas ao FGTS - tratada nos art. 13 da Lei nº 8.036/90 e no art. 17 da Lei nº 8.177/91, normas objeto da ADI nº 5.090 - não se aplica às ações de cobrança de débito atribuído à Fazenda Pública em virtude da nulidade de contrato administrativo, que possui regramento próprio para fins de atualização monetária, a Lei nº 11.960/09, com a interpretação dada pelo STF no RE nº 870.947/SE
- Os embargos declaratórios não se prestam a rediscutir o mérito. Para ensejar declaração a decisão deve conter omissão, contradição ou obscuridade, conforme dispõe o art. 1022, do CPC/15.

(TJ-MG - ED: 10000204962344002 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 19/11/2020, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/11/2020) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRELIMNAR DE SUSPENSÃO AFASTADA. PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO C. STF QUANTO AO PAGAMENTO APENAS DE SALDO SALÁRIO E DE LEVANTAMENTO DE FGTS, CONFORME O RE 596.478, EM REPERCUSSÃO GERAL, NOS CASOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE. EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS NOS MOLDES FIXADOS PELO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ DE OFÍCIO POR SE TRATAR DE NORMA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS QUANTOS AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

1.
Conforme se observa da transcrição feita acima, o debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, já nos presentes autos, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF.
Desse modo, não se cogita da necessidade de suspensão do feito.

2. No caso dos autos, a contratação foi sucessivamente renovada ou prorrogada, de tal modo que o que deveria ser, por essência, precário ou efêmero, tornou-se, na prática, duradouro ou efetivo.

3. A vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada, de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações, em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

4. Em consonância com o entendimento firmado pelo C. STF acerca da matéria, conclui-se que na hipótese dos autos, a apelado faz jus tão somente ao pagamento do FGTS no período laborado e saldo de salário, caso não tenha sido adimplido, uma vez que assim restou consignado pelo Supremo Tribunal Federal, observada a prescrição quinquenal, em atenção ao disposto no Decreto n° 20.910/32.

5. Em remessa necessária, quanto à fixação dos consectários legais, por se tratar de matéria de ordem pública, determino que em sede de liquidação de sentença, devem ser observados parâmetros fixados pelo STF quando do julgamento do TEMA 810 e TEMA 905 do STJ. (4047279, 4047279, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-16, Publicado em 2020-11-24) (grifei)

Assim, tal tese não merece acolhimento.

No que tange à alegada omissão quanto à tese firmada no RESP 1.614.874-SC – tema 731 do STJ, a decisão embargada foi expressa ao afastá-la, conforme trecho que passo a transcrever,
verbis:

Sobre a alegação da aplicação do índice que entende ser o correto para o caso sob análise, o apelante cita como precedente o Recurso Especial 1.614.874-SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o qual definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR (Taxa Referencial.

Ocorre que o precedente utilizado versa sobre a aplicação da TR ao saldo das contas do FGTS pela Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo). Logo, é inaplicável à questão sob análise.

Assim, o índice de correção, na espécie, segue os precedentes RE 870947 e REsp 1.495.146, utilizados na decisão monocrática ora guerreada, não havendo motivos para reforma do julgado impugnado, portanto.

Logo, merecem acolhimento os presentes embargos de declaração apenas para afastar a tese de necessidade de suspensão do feito.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de embargos declaratórios interposto apenas para acrescentar ao acordão aclarado que a matéria discutida na ADI 5.090 versa sobre se a aplicação da TR ao saldo das contas do FGTS ocasiona enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo), o que não se refere ao presente caso, em que a municipalidade ré é a responsável pelo depósito nas contas vinculadas ao FGTS na instituição bancária operadora do fundo, que não participa desta relação processual, não sendo o caso de haver suspensão, pois, do vertente processo.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/07/2023